Tribunal: STF
Processo: ARE 1481637
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Ementa: Direito do Trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Regime de compensação. Horas-extras. Acordo coletivo. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a condenação da agravante na reclamação trabalhista.



    2. Hipótese em que, para divergir do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, bem como das cláusulas regulamentares do acordo coletivo, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF.



    3.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.